Tribunal: TJES
Processo: 0002424-42.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples; Crimes de Trânsito; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002424-42.2022.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RENAN EVANGELISTA MIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o embargante a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de dois homicídios simples com dolo eventual. Alegação de omissão quanto à análise de nulidade processual por atuação de promotora anteriormente declarada suspeita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve omissão quanto ao enfrentamento da alegação de nulidade processual por atuação de membro do Ministério Público supostamente suspeito;
(ii) analisar se há omissão no acórdão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais suscitados para fins de interposição de recursos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O voto condutor do acórdão enfrentou expressamente a alegação de nulidade, ressaltando que a suspeição declarada referiu-se exclusivamente à fase inquisitorial, não havendo prova de prejuízo na fase judicial, conforme exige o art. 563 do CPP.
4. Ausência de vício no acórdão embargado, sendo legítima e suficiente a motivação adotada, que abordou os fundamentos jurídicos essenciais da tese da defesa.
5. O julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais apontados pelas partes, desde que enfrente a matéria de forma fundamentada, o que foi observado no caso concreto.

6. A via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito ou à tentativa de obter efeitos infringentes fora das hipóteses legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

[-]

Tese de julgamento
:

A atuação de membro do Ministério Público que se declarou suspeito apenas na fase inquisitorial não implica nulidade do processo sem demonstração de prejuízo concreto.

É suficiente, para fins de prequestionamento, que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 112, 563, 564, I, 619; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
:

STF; Ext-ED 1.843; Segunda Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 10/06/2025; DJE 11/06/2025.

STF; ARE-AgR-ED 1.543.116; Primeira Turma; Relª Min. Cármen Lúcia; Julg. 10/06/2025; DJE 11/06/2025.

TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0002424-42.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: RENAN EVANGELISTA MIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por RENAN EVANGELISTA MIRA, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão acostado ao ID 13386691, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática de dois crimes de homicídio simples com dolo eventual, nos termos do art. 121, caput, c/c art. 18, I, ambos do Código Penal.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da aventada nulidade da audiência de instrução e julgamento, por suposta atuação de membro do Ministério Público anteriormente declarado suspeito. Sustenta, em síntese, que houve violação aos arts. 112 e 564, I, do Código de Processo Penal, bem como ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, afirmando que a Promotora de Justiça se declarou suspeita na fase inquisitorial, mas, ainda assim, atuou na fase judicial, fato que deveria ter sido objeto de manifestação expressa por esta Câmara, especialmente para fins de prequestionamento e efeitos infringentes.

Ao final, requer o saneamento da suposta omissão, com expressa manifestação quanto à legalidade da atuação do membro do Ministério Público anteriormente declarado suspeito, viabilizando, assim, eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 14233768, pelo desprovimento do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no acórdão. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento, tampouco constituem via adequada para redimensionamento da fundamentação jurídica anteriormente adotada, salvo nas hipóteses estritamente delimitadas pela lei processual penal.

Quanto à alegação de omissão quanto ao prequestionamento explícito dos dispositivos legais suscitados na insurgência, observo que inexiste vício de fundamentação no acórdão embargado.

Com efeito, é assente na jurisprudência pátria que não se exige do julgador a menção expressa a todos os artigos invocados pelas partes, bastando, para fins de prequestionamento, que a matéria jurídica respectiva tenha sido enfrentada de forma suficiente e coerente na motivação do julgado.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR.
1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2.[...] 6. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no AREsp: 2113758 RJ 2022/0120196-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023).

Quanto ao pleito de nulidade da audiência de instrução e julgamento, por suposta atuação de membro do Ministério Público anteriormente declarado suspeito, constato que o ponto foi expressamente enfrentado no voto condutor do acórdão. Ali se consignou, com a devida precisão técnica e amparo legal, que a suspeição fora declarada pela promotora tão somente em relação à fase inquisitorial, não havendo prova nos autos de que a atuação da referida agente ministerial na fase judicial tenha ocasionado qualquer prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa ou ao contraditório.

A esse respeito, foi aplicado corretamente o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP, o qual estabelece que
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Ainda, conforme assentado no acórdão embargado, o reconhecimento de qualquer nulidade processual exige a demonstração inequívoca de prejuízo real, o que não foi evidenciado nos autos. O simples fato de a promotora ter atuado em momento posterior à autodeclaração de suspeição na fase pré-processual, sem comprovação de influência indevida ou prejuízo material ao réu, não autoriza o reconhecimento de nulidade.

Neste contexto, é importante destacar que essa conclusão encontra respaldo consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, tendo em vista que em casos análogos, tem rechaçado embargos de declaração que visam rediscutir fundamentos já enfrentados e refutados, conforme se observa dos julgados a seguir:

DIREITO INTERNACIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM REPARADOS. TEMÁTICA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. I. [...] 3.
Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria já decidida, salvo em situações excepcionais, que não estão presentes no caso. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 337 do RISTF, não há como se acolherem os embargos.
lV. Dispositivo 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF; Ext-ED 1.843; Segunda Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 10/06/2025; DJE 11/06/2025).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Processo penal.
Ausência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Inviabilidade de rediscussão da matéria. Embargos de declaração rejeitados.
(STF; ARE-AgR-ED 1.543.116; RO; Primeira Turma; Relª Min. Cármen Lúcia; Julg. 10/06/2025; DJE 11/06/2025).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal. CPP. II.
Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP.
III. Embargos de declaração rejeitados. (STF; ARE-AgR-ED 1.543.096; Primeira Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 10/06/2025; DJE 11/06/2025).

Verifica-se, portanto, que o embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, pretensão incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Logo, ainda que o inconformismo da parte seja legítimo, é certo que tal inconformismo não justifica o reconhecimento de omissões inexistentes, tampouco autoriza a revaloração do acervo decisório já formado.

Vejam-se que nesse mesmo sentido já decidiu esta C. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018.

Assim, ausentes os requisitos do art. 619 do Código de Processo Penal, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Razão pela qual,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator
.

É como voto.